Tribunal: TJSP
Processo: 2251668-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Decisão que indefere o pedido liminar. Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Inteligência do artigo 300, CPC. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.